Tribunal: TCU
Processo: 025.920/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de irregularidades praticadas na contratação de operação de crédito firmada entre o Banco do Nordeste do Brasil S/A e a empresa Império Comércio de Bebidas Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra a empresa Império Comércio de Bebidas Ltda. e os Srs. Estives Fernandes de Melo Pinto e Otácio Augusto Barbosa de Almeida, em face de irregularidades praticadas na contratação de operação de crédito em 21/03/2016, firmada entre o banco e a referida sociedade empresária, na agência de Abreu e Lima/PE, com valor de R$ 280.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Estives Fernandes de Melo Pinto dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Otácio Augusto Barbosa de Almeida, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Império Comércio de Bebidas Ltda., com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar, solidariamente, o Sr. Otácio Augusto Barbosa de Almeida e a empresa Império Comércio de Bebidas Ltda. ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia já recolhida, indicada a crédito, na forma do disposto no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 23/3/2016 508,05 débito 23/3/2016 28.000,00 débito 23/3/2016 252.000,00 débito 23/3/2016 508,05 crédito 21/4/2016 546,56 crédito 21/4/2016 2.559,79 crédito 21/5/2016 565,60 crédito 21/5/2016 2.648,60 crédito 21/6/2016 584,65 crédito 21/6/2016 2.737,45 crédito 25/7/2016 0,87 crédito 25/7/2016 565,60 crédito 25/7/2016 3.119,83 crédito 25/7/2016 0,26 crédito 25/7/2016 62,32 crédito 21/8/2016 585,03 crédito 21/8/2016 2.738,55 crédito 14/10/2016 12,91 crédito 14/10/2016 584,65 crédito 14/10/2016 3.251,03 crédito 14/10/2016 2,05 crédito 14/10/2016 64,41 crédito 16/12/2016 134,80 crédito 16/12/2016 1.130,76 crédito 16/12/2016 1.866,66 crédito 16/12/2016 6.615,27 crédito 16/12/2016 25,94 crédito 16/12/2016 460,58 crédito 16/12/2016 16.800,00 crédito 20/12/2016 527,89 crédito 20/12/2016 933,33 crédito 20/12/2016 2.908,27 crédito 20/12/2016 8.400,00 crédito 16/2/2017 42,01 crédito 16/2/2017 33,06 crédito 16/2/2017 562,88 crédito 16/2/2017 8,14 crédito 16/2/2017 11,65 crédito 9.5. aplicar, individualmente, ao Sr. Otácio Augusto Barbosa de Almeida e à empresa Império Comércio de Bebidas Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.4 e 9.5 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, para ciência.